Tribunal: TJDFT
Processo: 0727599-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727599-27.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SOUVENY ALVES DE ARAUJO DECISÃO Em 1o/9/2025, a 2a Câmara Cível do TJDFT julgou parcialmente procedente a ARC no 0735030-49.2024.8.07.0000 em acórdão com a seguinte ementa, in verbis: “Ementa: Direito processual Civil. Ação rescisória. Cobrança coletiva de reajustes parcelados da Lei Distrital no 5.106/13. Inexistência de dotação orçamentária para os anos subsequentes. Necessidade de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Violação Manifesta à Norma Jurídica Constitucional. Irrepetibilidade dos recebimentos de boa-fé. Pedido julgado parcialmente procedente. Acórdão rescindido com ressalva. Agravo interno prejudicado. I – Caso em exame 1. Ação rescisória proposta pelo Distrito Federal contra acórdão que o condenou ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106, aos servidores da carreira de Assistência à Educação. II – Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar se o julgado rescindendo incorreu em violação manifesta à norma jurídica ou erro de fato verificável do exame dos autos. III – Razões de decidir 3. Conforme o entendimento assentado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, coerente com aquele do excelso Supremo Tribunal Federal, a ausência de dotação orçamentária e autorização dentre as diretrizes orçamentárias, embora não inquine a lei concessiva de reajustes do vício de inconstitucionalidade, impede a sua eficácia. 4. Considerando que, conforme a exposição de motivos do projeto de lei distrital, apenas se cuidou da autorização e da dotação quanto ao exercício de 2013, em que implementada a primeira das parcelas do reajuste, e que tal não foi possível para o exercício de 2015, em razão da considerável frustração de receitas e do atingimento do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, a condenação ao pagamento retroativo da terceira parcela do reajuste caracteriza violação à norma do art. 169, § 1o, da Constituição da República. 5. Consoante o art. 120, parágrafo único, da Lei Complementar Distrital no 840/11, alinhado ao que decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 531, dos recursos especiais repetitivos, é irrepetível o pagamento feito ao servidor de boa-fé com lastro em norma cuja interpretação foi alterada posteriormente, tal como se dá no julgamento da ação rescisória. 6. Por força das diretrizes interpretativas da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, as decisões judiciais não podem se ancorar exclusivamente em fundamentos jurídicos abstratos, mas devem ponderar as suas consequências práticas, estabelecendo regime de transição necessário para evitar que se imponha sacrifício irrazoável e desproporcional ao jurisdicionado. 7. Por isso, os pagamentos já feitos por força de requisições judiciais exaradas em cumprimentos definitivos de sentença transitada em julgada, fundada em norma que não tem reconhecido vício no plano da validade, mas apenas no de sua eficácia, devem ser protegidos como irrepetíveis. Assim, devem ser canceladas apenas as requisições de pagamentos não quitadas até o julgamento desta ação rescisória, sem condenação dos exequentes em custas processuais ou honorários de sucumbência. IV – Dispositivo 8. Ação rescisória julgada parcialmente procedente. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CR, art. 193, § 1o; LRF, art. 21, inciso I; LINDB, arts. 20 a 23; Lei Complementar Distrital no 840/11, art. 120, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/05/2024; TJDFT, APC 0714684-91.2022.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 7/2/24; TJDFT, APC 0715576-29.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 8/5/25; TJDFT, APC 0713879-41.2022.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 7/2/24; e TJDFT, APC 0705489-14.2024.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15/7/25.” Diante da desconstituição do título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença originário, à Secretaria, para que este agravo de instrumento aguarde o trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Oportunamente, à Secretaria, para certificar e tornar concluso. Publique-se. Brasília - DF, 13 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora